Tribunal: TCU
Processo: 039.474/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão e de alteração de aposentadoria exarados pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes atos de concessão e de alteração de aposentadoria exarados pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar legal, e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria de Heloisa Helena Correia Almeida (XXX.773.633-XX); 9.2 considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Raimundo Gomes de Luna (XXX.620.003-XX), em razão da indevida incorporação aos vencimentos do servidor de vantagem relativa a decisão judicial que concedeu o reajuste de 11,98% por perda remuneratória decorrente de aplicação errônea da conversão dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Federal em Unidade Real de Valor (URV), em inobservância a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos irregulares decorrentes do ato de concessão de aposentadoria de Raimundo Gomes de Luna (XXX.620.003-XX), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.4.3 . comunique aos servidores aposentados acerca do teor deste Acórdão, alertando o Sr. Raimundo Gomes de Luna de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.